Tribunal: STF
Processo: ARE 665726
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    2. Se a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não se configura negativa de prestação jurisdicional.



    3. A ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário impossibilita a abertura da via recursal extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento das matérias (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Agravo regimental desprovido.